Tribunal: TJBA
Processo: 8045172-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045172-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
RONNEY CASTRO GREVE

AGRAVADO: LUIS GUILHERME DE OLIVEIRA CORREIA

Advogado(s)
:
DOUGLAS DE SANTANA FIGUEIREDO

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO TRABALHISTA. CONTRADITÓRIO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VALIDADE DA CERTIDÃO DE CRÉDITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por PRODUMAN ENGENHARIA S.A. – em recuperação judicial – contra decisão do Juízo da 1ª Vara Empresarial de Salvador que, nos autos do incidente de habilitação retardatária, deferiu o pedido formulado por LUIS GUILHERME DE OLIVEIRA CORREIA e determinou a inclusão de crédito de R$ 12.269,07 na Classe I – Trabalhista do quadro geral de credores da recuperanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve violação ao contraditório pela ausência de intimação prévia da recuperanda e do administrador judicial acerca de documento novo; (ii) estabelecer se há nulidade por omissão de análise de preliminares relevantes na decisão agravada; (iii) determinar se houve ausência de representação processual válida do credor habilitante; (iv) apurar se a certidão de crédito apresentada é suficiente à instrução do pedido de habilitação trabalhista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contraditório foi devidamente observado, com diversas intimações e manifestações das partes e do administrador judicial em diferentes momentos processuais, inclusive após a reapresentação dos cálculos pelo credor.

A eventual omissão da decisão de primeiro grau quanto às preliminares não enseja nulidade, pois o efeito devolutivo do agravo permite ao Tribunal suprir a fundamentação e apreciar diretamente as matérias suscitadas.

A alegada ausência de poderes específicos na procuração do advogado do habilitante não procede, pois, após a reforma da Lei nº 11.101/2005 pela Lei nº 14.112/2020, não se exige mais poderes expressos para a habilitação de crédito, sendo suficiente a outorga de mandato geral para o foro, nos termos do art. 105 do CPC.

A certidão de crédito trabalhista apresentada é apta para instruir o pedido de habilitação, por indicar valor líquido consolidado proveniente de processo trabalhista identificado, cabendo eventual detalhamento posterior durante a fase de verificação de créditos, conforme o art. 9º, III, da Lei nº 11.101/2005.

Não restou demonstrado qualquer prejuízo concreto à recuperanda ou violação a norma processual capaz de invalidar o decisum impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A observância do contraditório no incidente de habilitação de crédito em recuperação judicial exige intimação prévia das partes interessadas, o que se satisfaz mediante sucessivas oportunidades de manifestação ao longo do processo.

A ausência de fundamentação expressa na decisão de primeiro grau não acarreta nulidade quando as matérias são integralmente apreciadas pelo tribunal ad quem.

Após a reforma da Lei nº 11.101/2005, não se exige mais poderes específicos na procuração para habilitação de crédito, sendo suficiente o mandato geral para o foro, nos termos do art. 105 do CPC.

A certidão de crédito oriunda da Justiça do Trabalho, ainda que consolidada, é suficiente para instruir habilitação de crédito trabalhista, cabendo eventual complementação documental nas fases posteriores do processo recuperacional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 103, 104, 105 e 489, §1º, IV; Lei nº 11.101/2005, arts. 9º, III, 17 e 41, I; Lei nº 14.112/2020.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada expressamente no acórdão.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma julgadora da Segunda Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER

E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interpostos,
nos termos do voto da Relatora Zandra Anunciação Alvarez Parada, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Salvador, de 2025.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça

(01)